Tribunal: TJES
Processo: 5001931-83.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001931-83.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENGINE CORPORATION SOFTWARE EIRELI e outros
RECORRIDO: ESTEVAO AFONSO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001931-83.2021.8.08.0012

RECTES.: ESTEVÃO AFONSO DA SILVA e PAGSEGURO INTERNET S/A

RECDOS.: ESTEVÃO AFONSO DA SILVA e PAGSEGURO INTERNET S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SOFTWARE DE INVESTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação de Reparação de Danos informando ter adquirido o software Robô Forex 2020 para negociações na bolsa de valores, junto à empresa Engine Corporation Software. Relata, em suma, que o programa não era de fácil utilização, conforme ofertado, momento em que realizou diversas reclamações, inclusive abriu disputa junto ao PagSeguro (favorável à sua pretensão), mesmo assim, o dinheiro foi liberado ao vendedor. Busca com a presente demanda a restituição do valor pago pelo software, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 11040325.
2. Tese da parte requerida
: Limita-se a alegar que funcionou apenas como meio de pagamento, informando ainda que por um erro sistêmico a disputa foi encerrada em favor do comprador, quando seria favorável ao vendedor. Apresentou recurso inominado no ID 11218732.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar as rés ENGINE CORPORATION SOFTWARE EIRELI e PAGSEGURO INTERNET LTDA a indenizarem, solidariamente, ao autor ESTEVÃO AFONSO DA SILVA, a quantia de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais), a título de restituição, corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente ESTEVÃO AFONSO DA SILVA, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Conforme se infere dos autos, o autor realizou a compra do software Robô Forex 2020, por meio do PagSeguro, com o objetivo de investir na bolsa de valores, no entanto, pelo que se percebe dos autos o programa não era de fácil utilização, conforme narra o mesmo, sendo abertos diversos chamados junto ao suporte (ID 6852662). Inclusive, aberta disputa pelo PagSeguro a mesma foi favorável ao comprador, ora autor, e mesmo que a plataforma alegue inconsistência do sistema na finalização do procedimento, tal fato não pode ser atribuído ao autor, hipossuficiente da relação. Assim, diante da revelia da empresa ENGINE CORPORATION SOFTWARE EIRELI e a disputa favorável ao consumidor, entendo correta a decisão que determinou a restituição do valor pago. Todavia, no caso, não verifico a ocorrência de fato que enseje repercussão extrapatrimonial ao recorrente. Em que pese a parte consumidora haver suportado maus momentos por conta da má prestação de serviços, não foi o bastante a ensejar o pagamento dessa verba, sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados. Ainda mais que a situação em tela não se tratou, propriamente, de defeito do produto, mas de dificuldade no manejo/utilização do mesmo, situações que deveriam ter sido observadas pelo consumidor com mais cautela no momento da compra. Também é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum. Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Por fim, não adoto a teoria do desvio produtivo em razão da massificação do consumo que vivemos, onde acaba sendo necessário uma grande perda de tempo para resolver os problemas. Assim, improcede o pleito de danos morais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ESTEVÃO AFONSO DA SILVA ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, bem como condeno a recorrente PAGSEGURO INTERNET LTDA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.